Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002157-46.2015.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADOLFO WEILER, CELIA PAIVA WEILER, RADIGE ALBERTA CALIL, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA EMBARGADO: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, CELIA PAIVA WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 14084279 e ID 14220143, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator